Tribunal: TJES
Processo: 0029959-82.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0029959-82.2014.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

acompanho o voto de relatoria

VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a perquirir a responsabilidade civil do Município pelo alagamento do domicílio do recorrido, ocorrido no final do ano de 2013, quando fortes chuvas assolaram o bairro Central Carapina, bem como a configuração de dano moral indenizável.

Ao que se depreende, deduzida a pretensão indenizatória com fulcro em omissão do ente municipal, que teria deixado de realizar drenagens e limpezas periódicas no Canal dos Escravos, via de drenagem das águas que recaem sobre a região em direção à Baía de Vitória, além de não implantar obras de engenharia e conservação dos sistemas de coleta de lixo, água e esgoto.

Surge, portanto, a discussão em torno da modalidade de responsabilidade civil aplicada ao Poder Público em caso de conduta omissiva: objetiva, com base na literal interpretação do § 6º do art. 37 da Constituição da República, ou subjetiva, na qual se exige a demonstração da culpa.

A despeito de relevante controvérsia doutrinária, em que aquilatados administrativistas se colocam em polos antagônicos sobre o tema,
o Supremo Tribunal Federal, na condição de guardião da Carta Magna, deliberou, em sede de repercussão geral, no RE 841526/RS, que a teoria da responsabilidade objetiva se aplica tantos aos atos comissivos quanto aos omissivos, notadamente quando caracterizada a omissão específica, isto é, aquela em que o Estado detinha o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso, mas não o fez.

Por outro lado, o Excelso Pretório ressaltou
a necessidade de
demonstração do nexo de causalidade entre o ato omissivo e o resultado, cabendo ao ente público comprovar a impossibilidade de evitar o dano, mesmo adotando as precauções devidas, indicando verdadeira causa impeditiva
.

Confira-se o teor da ementa do aludido julgado do STF:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1.
A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.
3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4.
O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.
8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO. (RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)

Sob esse prisma, aplica-se ao presente caso a teoria da responsabilidade objetiva, na medida em que o dever de fiscalização da via pública gera omissão específica do ente municipal.

Tal conclusão é endossada pela iterativa jurisprudência desta Corte, consoante julgados produzidos em circunstâncias assemelhadas,
em que foi detectada a mesma modalidade omissiva quanto à
fiscaliza
ção das vias públicas
:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FORTES CHUVAS REGISTRADAS EM 2013. BAIRRO CENTRAL CARAPINA. MUNICÍPIO DE SERRA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO ESPECÍFICA NÃO DEMONSTRADA. EVENTO INEVITÁVEL E IMPREVISÍVEL. FORÇA MAIOR. CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A controvérsia recursal diz respeito à responsabilidade civil do Município da Serra com relação ao alagamento ocorrido no bairro Central Carapina, em dezembro de 2013, que atingiu a residência do autor/Recorrido.
2. Cumpre analisar a situação sob a ótica da responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, tratada na Constituição Federal, em seu art. 37, §6º, que adotou como regra a responsabilidade civil objetiva, com fundamento na teoria do risco administrativo. Precedentes STF.
3. Conforme o entendimento dos Tribunais Superiores, há omissão específica do Estado quando a inércia administrativa é a causa direta e imediata do não-impedimento do evento, quando tinha o dever de impedir sua ocorrência. 4. Ao analisar o caso concreto, as circunstâncias que levaram ao alagamento ocorrido em todo o bairro não podem ser vistas como consequência direta da ausência ou falha de serviços estatais que pudessem evitar os danos causados pela chuva aos moradores. 5. Sequer as autoridades meteorológicas conseguiam prever as condições de chuva que atingiriam o estado, de forma que não se poderia esperar da municipalidade qualquer ação que pudesse evitar os transtornos, sobretudo por se tratar de área com característica de baixadas, comprovadamente propícia para alagamentos, e com parte do bairro irregularmente implantado na cota de inundação das bacias do Ribeirão Brejo Grande e Canal dos Escravos (região de brejo, portanto, alagável), conforme perícia reproduzida dos autos da ação nº 0032449-59.2014.8.08.0048. 6. É assente na jurisprudência deste e. TJES o entendimento de que os alagamentos e danos ocorridos em decorrência das fortes chuvas registradas no final do ano de 2013 não resultaram da omissão do ente municipal ou mesmo de falha no serviço prestado, mas, sim, da imprevisibilidade dos eventos, que impediram o controle pela administração municipal. Precedentes. 7. Recurso conhecido e provido. Pedido julgado improcedente. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048140286450, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2022, Data da Publicação no Diário: 27/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL. ENCHENTE. CHUVAS EM GRANDE PROPORÇÃO. EVENTO QUE ULTRAPASSOU A NORMALIDADE. FORÇA MAIOR. EXCLUDENTE DO NEXO DE CAUSALIDADE. AFASTADA A RESPONSALIBILDADE DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE FALHA ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Segundo assentado pelo STF, a Constituição Federal, no art. 37, § 6º, consagra a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos , sendo que, para a caracterização da responsabilidade civil estatal, há a necessidade da observância de requisitos mínimos para aplicação da responsabilidade objetiva, quais sejam: a) existência de um dano; b) ação ou omissão administrativa; c) ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa; e d) ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136861, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 12-08-2020 PUBLIC 13-08-2020 REPUBLICAÇÃO: DJe-011 DIVULG 21-01-2021 PUBLIC 22-01-2021)
. 2. O excesso de água causado pelas fortes e intermitentes chuvas no final do ano de 2013 (que representou o maior volume de precipitação em curto período desde o início das medições meteorológicas do Estado, há 90 anos, e que, portanto, ultrapassou à normalidade), num local naturalmente propício ao alagamento (área de brejo) e que foi ocupado irregularmente, em que os corpos hídricos são monitorados, e que antes das chuvas estava com a limpeza regular, caracteriza força maior (compreendido como evento previsível, mas inevitável), que afasta a responsabilidade do Município, porquanto excludente do nexo de causalidade. 3. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral, condenando a parte autora, ora apelada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180167917, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 22/11/2021)

Fincadas essas premissas, a condenação do recorrente pressupõe a conjunção dos seguintes requisitos: a) conduta omissiva; b) resultado danoso; c) o nexo de causalidade entre ambos.

In casu
, verifica-se de detida análise, sobretudo de Nota Técnica (nº 007/2015) emitida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA (Id 2268351), que “
boa parte do Bairro Central Carapina encontra-se situada em planície litorânea de inundação de formação flúvio-marinha sob influência direta da dinâmica hídrica do Ribeirão Brejo Grande”
cujo vale “
forma uma grande bacia receptora e armazenadora de águas, tornando-a uma área sujeita a um constante aporte hídrico”.

A localidade carece, portanto, de políticas públicas específicas, visando ao resguardo da população rotineiramente exposta a alagamentos, notadamente de “
obras de melhoria da macrodrenagem da região e de programas de educação e fiscalização para evitar lançamentos de lixo, esgoto residencial e resíduos nas drenagens pluviais”
.

Apesar disso, denota-se de relatório emitido pela Secretaria de Serviços – SESE (fl. 19 de Id. 2268348 a Id. 2268350) que, de 2009 a 2013, foram realizadas limpezas manuais e mecânicas do bairro e/ou do Canal dos Escravos, por meio de operações de capinação, destocamento, escavação e remoção de resíduos, a fim de permitir o livre escoamento das águas pluviais ao longo das calhas.

Segundo consta, “
o
serviço de limpeza em corpos d’água que a SESE executa rotineiramente, para condições ordinárias de chuvas consegue controlar os possíveis alagamentos,
entretanto, as chuvas experimentadas em Dezembro de 2013 superaram em mais de 10 vezes o volume esperado, além de não haver intervalo entre as chuvas que permitisse ação mecanizada nos locais, pois o nível de água impedia a entrada de maquinário
.
” (Id 2268350 – fl. 02).

Com efeito, a excepcionalidade e intensidade da precipitação foram corroboradas por prova testemunhal, consoante depoimentos prestados por Doracir Alves Ferreira e Edineia Machado Contadini:

“[...] que as outras chuvas não alagaram o bairro como a chuva de 2013; que as chuvas de 2013 duraram cerca de 5 dias; que no primeiro dia de chuva não alagou as casas; que passados alguns dias de chuva que começou o alagamento [...]” (Id. 2268358 – fls. 45/46).

“[...] que o bairro sempre alagou, só que era uma água a um palmo acima dos pés e tão logo que parava de chover a água escoava [...]” (Id. 2268360 – fl. 07).

No mesmo sentido, inclusive, a prova pericial:

“07) Esclareça o digno Expert se os índices pluviométricos registrados no último trimestre do ano de 2013, em especial aqueles alusivos ao mês de dezembro de 2013, se encontram dentro das médias dos últimos 100 (cem) anos.

RESPOSTA:
Os estudos estatísticos mostraram, que para Índices pluviométricos acumulados para o mês de dezembro na série histórica, o tempo de recorrência do acumulado para o mês de dezembro de 2013 foi superior a 100 (cem) anos
. [...]
Esses dados foram obtidos na agência nacional de águas (ANA), observa-se que a altura de chuva no ano de 2013 foi de 564,90mm (total do mês de dezembro) a maior de todos os anos para o mês de dezembro
. Quando aplicamos o modelo estatístico de Gumbel para o cálculo do tempo de recorrência, temos uma chuva de probabilidade de mais de 100 anos.”

Nesse contexto, sobreleva notar ter o douto Perito afirmado que “
devido ao volume de precipitação ocorrido e as condições de macro
não haveria como a
municipalidade
se precaver e se preparar para o evento danoso ocorrido em dezembro de 2013
”.

Concluiu atribuindo a causa da inundação não só à localização brejosa e de planície em que se encontra o bairro Central Carapina, mas à confluência de diversos fatores:

“A5) Fica concluído por esta perícia que as causas do alagamento no bairro Central Carapina narrado na inicial foi a

somatização dos seguintes fatos
:

a) O Bairro está localizado em uma área primordialmente com características de baixadas (com pequenas declividades) e com influência de cheias em situações de grandes índices pluviométricos. Dessa forma, a capacidade drenante do bairro fica comprometida em função da baixa declividade da região. Parte do bairro Central Carapina encontra-se inadequadamente implantado na cota de inundação das bacias do Ribeirão Brejo Grande e Canal dos Escravos.

b) Chuvas de dezembro de 2013 acima da média histórica, onde o volume de precipitação atingiu 569,40 mm.

c) Rompimento da estrada de Queimados contribuiu para que as águas do Rio Santa Maria encontrassem o Canal dos Escravos contribuindo para o volume a ser drenado para a Bahia de Vitória e com consequência disto, aumentando a área alagada entre o Canal dos Escravos e o bairro Central Carapina entre outros bairros localizados naquela bacia.

d) A micro drenagem do bairro Central Carapina em dezembro de 2013 estava com sua seção hidráulica comprometida, devido a quantia de esgoto residencial, lixo e resíduos lançados nas margens e nas valas de drenagens. Devido a maior a vazão do Ribeirão do Brejo Grande, que se encontra com o Canal dos Escravos, a drenagem das águas pluviais do bairro Central Carapina foi prejudicada, aumentando assim a área alagada. Vale ressaltar que o fluxo do canal de drenagem do bairro Central Carapina converge ao fluxo do canal do córrego Ribeirão Brejo Grande, dificultando desta forma, o escoamento das águas pluviais em grandes precipitações ou tormentas.

e) A influência da maré alta dificultou o escoamento do volume de águas do Canal dos Escravos na Bahia de Vitória.
(sic)

f) Importante ressaltar e alertar as autoridades responsáveis, que em caso de volumes de precipitações semelhantes ao mês de dezembro de 2013, outras inundações poderão ocorrer, caso não sejam realizadas providências técnicas nas drenagens existentes na região e conscientização das comunidades em relação ao lançamento irregular de lixo, resíduos e esgoto doméstico.”

Dessarte, em que pese necessária a implementação de obras

de melhoria da macrodrenagem e de programas de educação e fiscalização, não há como imputar ao poder público a responsabilidade por danos inevitáveis, decorrentes de evento cataclísmico histórico e imprevisível, porquanto ausente nexo de causalidade.

Não há que se falar, por conseguinte, em direito à indenização.

Por fim, para ilustrar, tem-se outro pronunciamento idêntico desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. CHUVAS COM INTENSIDADE DESPRORCIONAL. MUNICÍPIO DE SERRA. ESTADO DE EMERGÊNCIA DECRETADO. FORÇA MAIOR CONFIGURADA. EXCLUDENTE DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 37, § 6º, da Constituição Federal, prescreve a responsabilidade civil objetiva do ente público, da qual decorre o dever de indenizar se constatado o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano sofrido por outrem, independentemente de culpa.

2. No entanto, em razão da prevalência da teoria do risco administrativo, na hipótese de algum evento natural imprevisível acarretar danos à pessoa, fica caracterizada a incidência da excludente do nexo de causalidade, haja vista a força maior, a qual, a propósito, incide sobre o caso em apreço.

3. Verifica-se que entre os meses de novembro e dezembro do ano de 2013 ocorreu forte enchente no Estado do Espírito Santo, razão pela qual foi decretado estado de emergência, sendo que o Incaper (Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural), a corroborar com a preocupante situação, destacou que a chuva representou o maior volume de precipitação em um curto período desde o início das medições meteorológicas do estado, há 90 anos.

4. O município de Serra expôs fato impeditivo do direito da Autora da demanda, ao demonstrar a configuração da força maior ocasionada pelas abruptas chuvas torrenciais, de maneira a confirmar o rompimento do nexo de causalidade, não havendo conduta omissiva de sua parte a contribuir com o evento danoso.

5. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048140287219, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2022, Data da Publicação no Diário: 28/04/2022)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele dou provimento, para
reformar a sentença,
julgando
improcedentes os pedidos.

Condeno o apelado ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, fixados em
10% sobre o valor da causa, na forma do § 2º do art.
85 do CPC,
suspendendo, todavia, a exigibilidade
,

em razão da concessão d
o benefício da justiça gratuita.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FORTES CHUVAS REGISTRADAS EM 2013. BAIRRO CENTRAL CARAPINA. MUNICÍPIO DE SERRA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA FAZENDA PÚBLICA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. EVENTO INEVITÁVEL E IMPREVISÍVEL. CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1)
O Supremo Tribunal Federal, na condição de guardião da Carta Magna, assentou, em sede de repercussão geral, no RE 841526/RS, que a teoria da responsabilidade objetiva se aplica tantos aos atos comissivos quanto aos omissivos, notadamente quando caracterizada a omissão específica, isto é, aquela em que o Estado detinha o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso, mas não o fez, ressaltando ainda a necessidade de demonstração do nexo de causalidade entre o ato omissivo e o resultado.

2
)
Em que pese necessária a implementação de obras

de melhoria da macrodrenagem e de programas de educação e fiscalização no bairro Central Carapina, não há como imputar ao poder público a responsabilidade por danos inevitáveis, decorrentes de evento cataclísmico histórico e imprevisível, porquanto ausente nexo de causalidade.

3
)
Recurso

provido.
Sentença reformada.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento recurso.